Tribunal: TJBA
Processo: 8007218-54.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8007218-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUIZO DA 3ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CIVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL E DE REGISTROS PÚBLICOS. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE MATÉRIAS DA VARA ESPECIALIZADA. PROCEDÊNCIA.

I.
CASO EM EXAME

1.
C
onflito
negativo
de competência
em que figura como suscitante
o Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos
da comarca de Barreiras, figurando como suscitado o Juízo da 2ª Vara de Relações
de Consumo, Cíveis
e
Comerciais
da mesma comarca.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar
a

competência para processar e julgar ação de usucapião de bem imóvel
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No caso,
o art. 75 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia –
LOJ (Lei estadual n. 10.845/2007)
, ao dispor sobre as matérias de competência das Varas de Registros Públicos, não elencou no seu rol as ações de usucapião.

4.
Logo,
o efeito
de eventual procedência do pedido não interfere na regra de competência,
pois é simples
medida

para determinar a efetivação
atos subsequentes ao reconhecimento da pretensão de aquisição originária. Não bastasse,
a demanda envolve,
tão somente,
a análise dos requisitos da usucapião, e não a regularidade do registro do imóvel.

IV. DISPOSITIVO

5
.
Procedência do conflito para declarar a competência do
Juízo da 2ª Vara de Relações
de Consumo, Cíveis
e
Comerciais
da comarca de Barreiras.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei estadual n. 10.845/2004, art. 75.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA,
CC n.
8051239-86.2023.8.05.0000, Rel. Edson Ruy Bahiense Guimarães,
j.
12/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007218-54.2025.8.05.0000
, em que figuram como suscitante JUIZO DA 3ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS e como suscitado JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CIVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia,
em declarar a competência
do Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da comarca de Barreiras
, nos termos do voto do relator.

JR18